Tribunal: CARF
Processo: 13049.720047/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13049.720047/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.277 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA ELIZABETH GONCALVES FORGIARINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. AFASTAMENTO DA
OMISSÃO ATRAVÉS DE COMPROVANTES APRESENTADOS EM FASE
RECURSAL
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. Omissão de rendimentos
afastada com base em novos documentos emitidos pela fonte pagadora e
acostados em fase recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13049.720047/2012-21
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.277 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13049.720047/2012-21

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 80 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 72 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 03 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário de 2010,
fl(s). 3/8.
O valor do imposto suplementar foi de R$ 1.003,24 e o valor da multa de ofício foi de
R$ 752,43.
A contribuinte calculou uma restituição no valor de R$ 595,34.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 57.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício. O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em
síntese:
Constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 15.941,24
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
88.768.080/0001-70 -
SAO GABRIEL
PREFEITURA

34207783091
56.106,98
40.165,74
15.941,24
0,00
0,00
0,00
Complementação dos Fatos
Despesa do Livro caixa admitida. No entanto o contribuinte omitiu o valor de R$
15.943,24 (R$ 56.108,98 DIRF da fonte pagadora Prefeitura Municipal de São
Gabriel- CNPJ 88.768.080/0001-70 - R$ 40.165,74 informado na declaração de
Ajuste). Os serviços foram prestados pela pessoa juridica CNPJ
89.926.497/0001-87 e lançada diretamente na pessoa física da contribuinte.
IRRF de R$ 575,17
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 05/03/2012. A ciência pela contribuinte
ocorreu em 22/03/2012, fl 11. A mesma ingressou com a impugnação de fl. 2 em
10/04/2012, alegando, em síntese:
· Não houve omissão de rendimentos, pois foi recebido dessa fonte pagadora
apenas o valor o declarado.
Informações Complementares
Consta nos autos:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.277 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13049.720047/2012-21

· Documento apresentado pela contribuinte para comprovar suas alegações, fl. 10
· Dossiê da Malha Fiscal às fls. 12/56, destacando-se:
1. Declaração de Ajuste Anual, fls. 12/25.
2. Consulta DIRF, fls. 26/28.
· Despacho de Diligência a DRF de Origem, fls. 60/61.
· Resposta da fonte pagadora ao Despacho de Diligência, fl. 65.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, conforme
Portaria SRF no 1.364, de 10 de novembro de 2004, manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/06/2015 (e-fls. 78), o sujeito
passivo interpôs, em 20/07/2015 (e-fls. 80), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a retenção
de imposto de renda estão comprovados com os documentos orar juntados aos autos (e-fls. 82 e
ss). Aponta erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos, que não pode ser penalizada por
esse fato: teria recebido o total de R$56.108,98 da Prefeitura Municipal de São Gabriel, sendo
R$17.759,64 correspondentes a medicamentos/mercadorias e R$38.349,34 correspondentes a
seus serviços. Aponta que agiu sem intenção de omissão e que a fonte pagadora teria
reconhecido o equívoco e providenciaria retificação de DIRF2011.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$15.941,24
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
As novas provas colacionadas (e-fls. 82 e ss.) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se do
Oficio n.77/FAZ/2015 de 09/07/2015 da Prefeitura Municipal de São Gabriel (e-fls. 82/84), de
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.277 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13049.720047/2012-21

Recibo de entrega de Dirf Retificadora da Edilidade (e-fls. 85) e de Comprovante de
Rendimentos da mesma fonte pagadora para a interessada relativo ao ano calendário 2010
emitido em 09/07/2015 (e-fls. 86).
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
O contribuinte do imposto é definido como o titular da disponibilidade referida,
nos termos do art. 45 do mesmo diploma legal:
"Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43. sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto citja retenção e recolhimento lhe
caibam.
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Compulsando os autos, verifica-se a importância da análise especificamente da
nova prova Oficio n.77/FAZ/2015 de 09/07/2015 da Prefeitura Municipal de São Gabriel (e-fls.
82/84).
Tal documento, emitido pela fonte pagadora da interessada, esclarece
pormenorizadamente os valores que pagou à mesma no total de R$56.108,98, sendo
R$17.759,64 correspondentes a medicamentos/mercadorias e R$38.349,34 relativos a sua
atuação como profissional analista laboratorial. Este último é, portanto, o valor correto a ser
considerado como rendimentos tributáveis. Tal valor é abarcado pelo Rendimento Declarado
em Declaração de Ajuste Anual pela interessada, cf. Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
da Notificação de Lançamento (e-fls. 5), evidenciando que não ocorreu a omissão de
rendimentos sob escrutínio.
O mesmo ofício esclarece equívoco cometido pela Edilidade em resposta a
Diligência demandada pela DRJ SPO (e-fls. 60) através do Ofício n.28/FAZ/2014 (e-fl. 65),
onde não fora apontado corretamente a subdivisão de valores pagos à contribuinte, além de
indicar a busca da retificação da DIRF2011 pela Prefeitura (e-fls. 85).
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.277 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13049.720047/2012-21

Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
das pretensões recursais.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 93
DF CARF MF
Original